Tribunal: TJDFT
Processo: 0732949-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido da consumidora e improcedente a pretensão reconvencional da concessionária, em ação declaratória de nulidade de fatura de consumo de energia elétrica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa da concessionária, diante do indeferimento do pedido de produção de prova pericial, e se houve regularidade da fiscalização e do procedimento relativo à perícia do medidor de energia elétrica do imóvel da unidade consumidora.
III. Razões de decidir
3. A produção de prova pericial é necessária para demonstrar a regularidade do procedimento que resultou no Termo de Ocorrência de Inspeção e no refaturamento do consumo.
4. O pedido reconvencional da concessionária visa à condenação do consumidor ao pagamento de quantia certa correspondente ao consumo de energia elétrica no período em que foi constatada irregularidade no medidor.
5. A negativa judicial para a produção dessa prova, com o posterior acolhimento do pedido autoral, constituiu cerceamento ao direito de petição da apelante.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: “A negativa de produção de prova pericial em ação que discute a regularidade de medição de consumo de energia elétrica constitui cerceamento de defesa, devendo ser cassada a sentença para permitir a dilação probatória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; CPC, art. 487, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 327.350/SC, Rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 11/09/2001, DJ 04/02/2002, p. 388. TJDFT, Acórdão n. 1029073, 20140110270798APC, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 28/06/2017, publicado no DJE: 06/07/2017, p. 410-426